Tribunal: TJES
Processo: 5001092-42.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-42.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001092-42.2025.8.08.0069

RECORRENTE: IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARCELAS ANTERIORES A 31/03/2020 PRESCRITAS. PROGRESSÃO NA CARREIRA. ENQUADRAMENTO (LC MUNICIPAL Nº 2.130/2019). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE (EC 51/2006). LEI LOCAL QUE EXIGE APENAS "EFETIVO TEMPO PRESTADO AO MUNICÍPIO". DIREITO AO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 4 EM 2020. DIFERENÇAS DEVIDAS. EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022. VALOR DO PISO NACIONAL (R$ 1.550,00) QUE SUPERA O VENCIMENTO DECORRENTE DO ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO CASCATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora, servidora ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, busca diferenças salariais (2020 a 2022) sob o argumento de equívoco no enquadramento e inobservância da LC Municipal nº 2.130/2019.

Prejudicial de Mérito:
Ação ajuizada em 31/03/2025. Tratando-se de relação de trato sucessivo, reconhece-se a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ) sobre as parcelas exigíveis em data anterior a 31/03/2020.

Do Cômputo do Tempo Celetista:
A regra geral impeditiva de soma de tempo celetista para progressão estatutária comporta exceção no caso dos ACS e ACE, cuja regularização de vínculo decorreu de imperativo constitucional (EC 51/2006), sem ruptura contratual. Ademais, o art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010 determinou o enquadramento considerando o "efetivo tempo de serviço prestado ao Município", sem restrição de regime. Admitida em 01/09/2005, a autora faz jus ao enquadramento no Nível 4 (R$ 1.529,81) para o ano de 2020. Sentença reformada neste ponto.

Do Efeito Cascata em 2021/2022:
A partir de janeiro de 2021, o piso salarial nacional de R$ 1.550,00 tornou-se a remuneração devida, absorvendo eventuais progressões que resultassem em valores inferiores. Não há amparo legal para o "efeito cascata" pretendido (reajuste em cascata de toda a tabela com base no novo piso). A legislação não previu correção automática dos interstícios da carreira ante a atualização do piso, limitando-se a garantir a remuneração mínima. A servidora passou a receber R$ 1.550,00, valor superior ao seu enquadramento, inexistindo prejuízo material nos anos de 2021 e 2022. Vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reconhecer a data de admissão de 01/09/2005 e o direito ao Nível 4, condenando o Município ao pagamento das diferenças de 2020, observada a prescrição quinquenal anterior a 31/03/2020. Mantida a improcedência quanto aos anos de 2021 e 2022. Sem custas e honorários.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença de piso reconheceu o direito da servidora a diferenças salariais referentes ao ano de 2020 pelo enquadramento no Padrão III, considerando como marco inicial o seu ingresso no regime estatutário (01/07/2010). Ademais, negou as diferenças dos anos de 2021 e 2022, sob o fundamento de que o piso salarial fixado pelo art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 (R$ 1.550,00) tornou-se mais vantajoso que a regra de enquadramento.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando: a) que a data de seu efetivo ingresso no serviço público ocorreu em 01/09/2005, não havendo interrupção, devendo ser enquadrada no Nível 4 ; e b) que o valor de R$ 1.550,00 (piso de 2021) é o vencimento inicial da carreira, sobre o qual deve incidir a evolução (diferença de 3% entre níveis), totalizando R$ 1.693,72.

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

O recurso é tempestivo. A Recorrente requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. Considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e a ausência de provas robustas em contrário pelo ente municipal,
defiro os benefícios da justiça gratuita
. Conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em
31/03/2025
. Sendo assim, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas remuneratórias anteriores a
31/03/2020
.

Passo ao mérito.

A primeira controvérsia do recurso reside em definir o marco inicial para a contagem do tempo de serviço destinado ao enquadramento: se a admissão inicial via regime celetista em 01/09/2005 ou a efetivação no regime estatutário em 01/07/2010.

A regra geral no Direito Administrativo é de que o tempo de serviço prestado sob o regime celetista não é computado para fins de progressão funcional estatutária. Ocorre que o caso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) atrai uma
exceção justificada pela Constituição Federal e pela literalidade da lei local.

Com a Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei Federal nº 11.350/2006, os Municípios foram compelidos a regularizar os vínculos desses profissionais (art. 198, § 4º, CF). A servidora labora ininterruptamente na exata mesma função desde 01/09/2005. Não houve ingresso em nova carreira, mas a regularização do vínculo.

A Lei Municipal nº 1.355/2010, aplicada subsidiariamente por força do art. 5º da LCM nº 2.130/2019, dispõe no seu art. 82, inciso III, que o enquadramento corresponderá ao "
efetivo tempo de serviço prestado ao Município
(...), na proporção de 1 (um) padrão para cada 04 (quatro) anos de
efetivo serviço prestado
".

A legislação municipal não restringiu o cômputo exclusivamente ao "tempo sob o regime estatutário". Portanto, impõe-se o reconhecimento do tempo contínuo desde 01/09/2005.

Até o marco do novo enquadramento em 01/01/2020 (art. 4º da LCM nº 2.130/2019), a autora possuía mais de 14 anos de serviço. Sendo o avanço de 1 (um) padrão a cada 4 (quatro) anos, a servidora faz jus a 3 progressões. Partindo do Nível 1, ela atinge o
Nível 4
. Conforme o Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, o valor do Nível 4 em 2020 era de
R$ 1.529,81
. Como o Município pagou R$ 1.400,00, a sentença merece reforma para condenar o ente às diferenças do ano de 2020,
ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição (anteriores a 31/03/2020)
.

O recurso pleiteia ainda que o piso nacional de R$1.550,00, instituído para 2021, incida apenas como base (Nível 1), aplicando-se os 3% de progressão até elevar o Nível 4 para R$1.693,72.

Neste aspecto, o pleito
não merece prosperar
.

A estrutura remuneratória da LCM nº 2.130/2019 estabeleceu valores fixos escalonados. Ao instituir que o piso passaria a R$ 1.550,00 em 2021, este montante passou a representar a remuneração mínima devida, absorvendo progressões que resultassem em valores inferiores.

Inexiste amparo legal para o "efeito cascata" pretendido. A legislação municipal não previu a correção automática e proporcional dos interstícios da carreira sempre que houvesse atualização legislativa do piso.
O art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 garante que nenhum servidor receba menos que o piso, mas não obriga o Município a recriar sua tabela escalonada em progressão sobre o novo valor sem lei local autorizadora.

Assim, o valor do Nível 4 (R$ 1.529,81) foi superado pelo novo piso obrigatório de R$ 1.550,00 em 2021. Nos exercícios de 2021 e 2022, a servidora já percebia mensalmente R$ 1.550,00, não subsistindo resíduo a ser pago. Eventual intervenção judicial para reajustar a tabela esbarra na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Irretocável a sentença quanto à improcedência nesse período.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a data de admissão da servidora como sendo
01/09/2005
, garantindo-lhe o enquadramento no
Nível 4
do Anexo Único da LC Municipal nº 2.130/2019.

Por conseguinte,
CONDENO
o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais relativas ao exercício de
2020
(calculadas entre o valor pago de R$1.400,00 e o devido de R$1.529,81 para o Nível 4), com os devidos reflexos legais,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
das parcelas vencidas antes de
31/03/2020
. Com atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a aplicação única da TAXA SELIC a partir de 09/12/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)